Tribunal: TJDFT
Processo: 0750501-08.2024.8.07.0000
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-04-10
Data de publicação: 2025-04-30

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PRELIMINARES DE INADMISSIBILIDADE. REJEIÇÃO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. ARREMATAÇÃO DE IMÓVEIS. PEDIDO DE RESERVA DA MEAÇÃO. ILEGITIMIDADE DO DEVEDOR.
I. Caso em exame
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu o pedido de reserva da meação do falecido cônjuge quanto aos valores oriundos da arrematação de dois imóveis no cumprimento de sentença. O agravante sustenta que os bens foram adquiridos na constância do casamento sob o regime da comunhão parcial de bens, devendo ser resguardada a parte correspondente ao falecido cônjuge.
II. Questão em discussão
2. Há duas principais questões em discussão: (i) verificar se o recurso é admissível; (ii) definir se o devedor, espólio do cônjuge supérstite, possui legitimidade para requerer a reserva da meação de seu falecido cônjuge no que diz respeito à verba oriunda da arrematação dos imóveis no cumprimento de sentença.
III. Razões de decidir
3. O recurso é admissível, visto que atende ao princípio da dialeticidade, refutando os fundamentos da decisão impugnada e apresenta argumentos para sua reforma. Não há supressão de instância, uma vez que a questão foi previamente submetida ao Juízo de origem. Além disso, o executado possui legitimidade recursal, haja vista que é parte no processo de origem e busca reverter decisão que lhe foi desfavorável, evidenciando o seu interesse recursal.
4. O devedor, espólio do cônjuge supérstite, não possui legitimidade para pleitear, em nome próprio, reserva de meação supostamente pertencente a outro espólio, uma vez que o ordenamento jurídico veda a postulação de direito alheio em nome próprio, salvo previsão legal expressa (CPC 18).
IV. Dispositivo
5. Rejeitaram-se as preliminares e negou-se provimento ao agravo de instrumento do executado.
______
Dispositivos relevantes citados: CPC 18 996.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 1176663, 0715267-72.2018.8.07.0000, Relator(a): ROBERTO FREITAS FILHO, 1a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 05/06/2019, publicado no DJe: 12/06/2019; TJDFT, Acórdão 1088125, 0713249-15.2017.8.07.0000, Relator(a): JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS, 5a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 11/04/2018, publicado no DJe: 25/04/2018.